Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO - EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, corrigir erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC).

2. Os presentes embargos apontam omissão no julgado ao passo que este deixou de majorar a verba sucumbencial, anteriormente fixada na sentença, em razão do êxito do embargante/apelado, e do trabalho adicional realizado em grau recursal – artigo 85, §11, do CPC. A apelante/embargada foi condenada a pagar honorários advocatícios na sentença, interpôs recurso de apelação e teve seu recurso desprovido. Dessa feita, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

3. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS. Omissão sanada. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.